Tribunal: TJBA
Processo: 8060598-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060598-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: ANDERSON ROCHA FIGUEIREDO DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO DE SOUZA LEMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE DE VEÍCULO RESERVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus, que, em sede de tutela de urgência, determinou a substituição imediata de veículo adquirido por ANDERSON ROCHA FIGUEIREDO DA SILVA por outro novo, em perfeitas condições de uso,
e
, alternativamente, seu recolhimento para conserto com fornecimento de carro reserva, sem ônus. A
A
gravante impugnou a liminar sob o argumento de ausência de laudo técnico conclusivo e de que não houve violação ao prazo legal de 30 (trinta) dias, para conserto previsto no art. 18 do CDC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se é válida a concessão de tutela antecipada,
visando à
substituição imediata de veículo novo com suposto vício, sem prévia realização de perícia e antes do esgotamento do prazo legal para reparo;
e
verificar a possibilidade de manutenção da obrigação de fornecimento de veículo reserva, sem encargos ao consumidor, até a elucidação técnica dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição, imediata, de produto durável, como um veículo novo, somente pode ser imposta quando demonstrada a impossibilidade de reparo ou o esgotamento do prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no art. 18 do CDC, o que exige, em regra, a realização de prova técnica conclusiva.

4. No caso concreto, não se verificou a inércia da fornecedora nem o transcurso integral do trintídio legal, tampouco foi produzido laudo técnico que comprove a gravidade ou irreparabilidade do defeito, tornando prematura a substituição do bem.

5. A antecipação dos efeitos do julgamento final, sem a devida instrução probatória viola o princípio da irreversibilidade da tutela, podendo configurar decisão de mérito travestida de medida cautelar.

6. Por outro lado, considerando os indícios de falha precoce no funcionamento de veículo novo, a essencialidade do bem à vida cotidiana do consumidor e o risco de desamparo durante a tramitação da ação, mostra-se razoável manter parcialmente a tutela, no que se refere à obrigação da fornecedora de disponibilizar veículo reserva da mesma categoria, sem custos ao
Acionante
.

7. A modulação da liminar atende ao princípio da proporcionalidade e preserva os direitos do consumidor, sem impor à fornecedora obrigações irreversíveis antes da conclusão da perícia e da apuração dos fatos no processo principal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido parcialmente.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18 e 6º, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.828.349/PR; TJMG, AI 1000020-52.9811.0002, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 09.03.2022.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº.
8060598-89.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
,

sendo Agravado
ANDERSON ROCHA FIGUEIREDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.